Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA-CORRENTE. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Reapreciação determinada pelo STJ, de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD.
2. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente a salário e essencial à sobrevivência da família, embora depositada em conta-corrente. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora.
3. Conforme o entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no REsp 1.935.408/RJ, 4a Turma, DJe 01/09/2022; AgInt no REsp 1.992.703/sp, 3a Turma, DJe 18/08/2022; AgInt no REsp 1.991.091/DF, 3a Turma, DJe 23/06/2022), conforme a seguinte ementa (id. 46730871):
4. Portanto, deve ser desconstituída a penhora realizada sobre contas da agravante em valor inferior a 40 salários-mínimos.
5. Recurso conhecido e provido em rejulgamento.